Tribunal: TJDFT
Processo: 0004846-16.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004846-16.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos MARIA NEIDE RODRIGUES DA SILVA SANTOS, MARIA ROSIMEYRE DE OLIVEIRA COSTA, NUBIA FEITOSA BRAGA LOURENÇO e PERCIO SANT’ANNA BAPTISTA DE MATTOS, bem ainda quanto aos honorários da execução. O SINDIRETA manifestou concordância quanto aos cálculos judiciais (ID: 33637031 e 33939925). O Distrito Federal não se manifestou (ID: 34336510). Passo a decidir. Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 33637032, homologo-os. Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor em benefício de MARIA NEIDE RODRIGUES DA SILVA SANTOS, MARIA ROSIMEYRE DE OLIVEIRA COSTA, NUBIA FEITOSA BRAGA LOURENÇO e PERCIO SANT’ANNA BAPTISTA DE MATTOS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 22 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador